Tribunal: TJMT
Processo: 1022946-62.2020.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022946-62.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bens Públicos]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LOTEAMENTO – OCUPAÇÃO IRREGULAR DE BENS PÚBLICOS - DELIMITAÇÃO DE VIA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO – PEDIDO DE PRAZO HÁBIL PARA O CUMPRIMENTO DA DECISÃO – POSSIBILIDADE - MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL - RECURSO PROVIDO.

1. A abordagem com prazo estabelecido, para o cumprimento regular da determinação de promover a delimitação da via pública

em que houve ocupação irregular
, oferece
um período adequado para o diálogo e a negociação, contribuindo assim para a manutenção da ordem pública e da paz social.

2. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, contra sentença proferida nos autos da ação sob n° 1022946-62.2020.8.11.0002, em que o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados condenando o apelante a
“promover a delimitação da via pública 650 do Loteamento Nova Fronteira e de todas as construções indevidamente edificadas sobre ela e adotar as medidas necessárias para promover a retirada dos moradores e demolição das edificações;
b)
demonstrar a destinação final ambientalmente adequada dos resíduos, através da apresentação dos respectivos comprovantes de Transporte de Resíduo (CTR);
c)
promover a abertura integral rua 650 do Loteamento Nova Fronteira; e
d)
monitorar e fiscalizar ativamente as vias públicas do Loteamento Nova Fronteira a fim de coibir novas ocupações.”

Aduz o recorrente quanto à inexistência de ato ilícito ante a ausência de omissão do município de Várzea Grande, uma vez que realizou a vistoria in loco e constatou a ocupação ilegal na via pública do loteamento Nova Fronteira.

Assevera ainda quanto à necessidade do cumprimento da ordem ocorrer de forma coordenada, haja vista a situação de vulnerabilidade daqueles que residem no local.

Por fim, alega a necessidade de prazo hábil para comprovar o cumprimento da obrigação de promover a adequada destinação final dos resíduos.

A apelada apresentou as contrarrazões conforme id. 155360168.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, conforme id.

160405177.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, contra sentença proferida nos autos da ação sob n° 1022946-62.2020.8.11.0002, em que o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados condenando o apelante a
“promover a delimitação da via pública 650 do Loteamento Nova Fronteira e de todas as construções indevidamente edificadas sobre ela e adotar as medidas necessárias para promover a retirada dos moradores e demolição das edificações;
b)
demonstrar a destinação final ambientalmente adequada dos resíduos, através da apresentação dos respectivos comprovantes de Transporte de Resíduo (CTR);
c)
promover a abertura integral rua 650 do Loteamento Nova Fronteira; e
d)
monitorar e fiscalizar ativamente as vias públicas do Loteamento Nova Fronteira a fim de coibir novas ocupações.”

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Pois bem.

Inicialmente, cabe destacar as rotineiras ocupações irregulares, desprovidas de padrões urbanísticos e sanitários mínimos, ocasionam enormes prejuízos ao meio ambiente, à ordem urbanística, à saúde e à segurança não só daqueles que ali habitam, mas de toda a população da urbe.

Nesse sentido, impõe ressaltar que é de conhecimento de todos que ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, assiste competência para determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do Princípio da Separação dos Poderes.

Dessa forma, quando houver vulneração a direitos e garantias fundamentais, assegurados na Carta Magna do Brasil, a intervenção do Poder Judiciário, como forma de implementar os valores constitucionais, mostra-se perfeitamente cabível, não se caracterizando infração à discricionariedade do Administrador Público.

Nesse contexto, sendo de clareza solar a omissão administrativa na espécie, não há que se falar em ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes, nem, tampouco, em indevida ingerência do Poder Judiciário nas funções, constitucionalmente, atribuídas ao Poder Executivo.

Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – REFORMA DE ESCOLA EM ESTADO PRECÁRIO DE CONSERVAÇÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO – REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA – PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA – ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.8.2013.

1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.
2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.

3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (STF, ARE n. 886710 AgR, 1ª Turma, Rela. Min. Rosa Weber, j. 03.11.2015 – negritei).

Superado tal ponto, compulsando os autos, constata-se a necessidade de estabelecer prazo para o cumprimento regular da determinação, a fim de que expor ao mínimo possível crianças, idosos e outros indivíduos em situação de vulnerabilidade que residem nas construções irregulares.

Portanto, é essencial adotar uma abordagem sensível e coordenada para preservar os direitos dessas pessoas e evitar potenciais distúrbios sociais.

Nesse contexto, é de suma importância estabelecer um prazo de 6 (seis) meses para o cumprimento integral da ordem judicial, de modo a possibilitar uma execução coordenada e pacífica. Essa delimitação temporal permitirá que se busque ativamente um acordo com os ocupantes durante esse período, visando à desocupação de forma consensual e minimizando impactos sociais adversos.

Assim, a abordagem com prazo estabelecido oferece um período adequado para o diálogo e a negociação, contribuindo assim para a manutenção da ordem pública e da paz social.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto, tão somente para estabelecer o prazo de 6 (seis) meses para o cumprimento integral da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023